Tribunal: TJES
Processo: 5000347-63.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-63.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS NACIF

APELADO: YURI DE JESUS TOTOLA NACIF e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ALEGAÇÃO DE BAIXA RENDA E EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos, na qual foi fixado o percentual de 20% dos rendimentos líquidos do genitor a título de pensão alimentícia. O apelante pleiteia a redução do percentual para 15%, alegando que aufere remuneração líquida mensal de aproximadamente R$ 1.500,00 e que possui outros dois filhos menores, circunstâncias que comprometeriam sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de baixa renda e a existência de outros filhos menores justificam, por si sós, a redução do percentual de alimentos fixado na sentença, à luz do binômio necessidade/possibilidade previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.694, §1º, do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados com base na proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, exigindo prova de eventual desequilíbrio entre esses dois fatores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos não autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia, salvo se demonstrada, de forma concreta, a redução da capacidade financeira do alimentante (AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP; REsp n. 244.015/SC).

Embora o apelante tenha comprovado a existência de outros filhos e seus rendimentos médios, não apresentou provas suficientes de que o percentual fixado compromete sua subsistência ou causa desequilíbrio relevante na equação necessidade/possibilidade.

A parte alimentada apresentou elementos que demonstram suas necessidades, sem impugnação robusta, e não há indicação de que o valor arbitrado extrapole os limites da razoabilidade.

A ausência de prova concreta da desproporcionalidade da obrigação alimentar impõe a manutenção da sentença, que observou adequadamente o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de outros filhos menores e a alegação de baixa renda não autorizam, por si sós, a redução da pensão alimentícia, sendo necessária a demonstração concreta de desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade.

A fixação da pensão alimentícia em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando ausentes provas de comprometimento excessivo da capacidade financeira.

A fixação dos alimentos deve considerar as necessidades do alimentando e as reais possibilidades do alimentante, exigindo prova efetiva de desequilíbrio para autorizar a revisão judicial da verba fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP, DJe 31.08.2023; STJ, REsp n. 244.015/SC, DJ 05.09.2005; TJMG, APCV 5012919-46.2022.8.13.0027, j. 10.04.2025; TJDF, Rec. 0700367-32.2024.8.07.0014, j. 23.04.2025; TJSP, AC 1036460-49.2018.8.26.0224, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000347-63.2023.8.08.0059

APELANTE: FABIO JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS NACIF

APELADO: YURI DE JESUS TÓTOLA NACIF

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Alimentos ajuizada por Yuri de Jesus Tótola Nacif (à época assistido por Joscimaria de Jesus Tótola e posteriormente por Dulcinea Simões Helmer) em face de Fabio José Alexandre dos Santos Nacif, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 12796042, julgou procedente o pedido para fixar:

“(...) o percentual de 20% dos rendimentos do requerido (...) a título de alimentos. (...).”

Inconformado com os termos da Sentença, o ora Apelante aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 12796044), que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, a Magistrada desconsiderou sua atual realidade financeira, haja vista que sua remuneração líquida mensal gira em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais.

Sustenta, ainda, que possui outros dois filhos menores, circunstância que compromete sua subsistência e que, por esta razão, a Magistrada deveria ter observado o princípio da proporcionalidade previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil (CC), de modo que a verba alimentar deve ser reduzida para 15% (quinze por cento) de seus rendimentos.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar, em início de fundamentação, o disposto no § 1º do art. 1.694 do CC:

“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

A leitura do dispositivo em comento já revela o conhecido binômio que rege a fixação da verba alimentar, isto é, as necessidades do alimentando frente às possibilidades do alimentante.

O § 1º do art. 1.694 do CC também destaca a proporcionalidade na fixação dos alimentos, evidentemente a incidência do citado princípio a partir das necessidades do alimentando e possibilidades do alimentante.

A proporcionalidade na fixação da verba alimentar, embora não seja capaz de justificar, por si só, a redução dos alimentos em decorrência, por exemplo, da constituição de nova família ou do nascimento de outros filhos (vide no colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, o AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP, DJe de 31.08.2023), pode sim ser levada em consideração no momento de se arbitrar os alimentos (REsp n. 244.015/SC, DJ de 05.09.2005).

Além dos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) antes mencionados (AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP e REsp n. 244.015/SC) já destacarem que a proporcionalidade deve ser aplicada com base em provas que sejam capazes de demonstrar o desequilíbrio na equação necessidade x possibilidade, o entendimento dos Tribunais inferiores também deixam clara a questão probatória. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUE O QUANTUM ONERA DEMASIADAMENTE O GENITOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO REQUERIDO. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para compelir o requerido ao pagamento de alimentos aos filhos menores, no importe total de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, sendo 15% (quinze) por cento) para cada. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: I) se o valor fixado na r. Sentença onera demasiadamente o genitor, levando em consideração as suas possibilidades e as necessidades dos menores. III. Razões de decidir 3. Ambos os genitores devem contribuir para o sustento dos filhos, conforme previsto na Constituição Federal (CR/88), independentemente das suas condições financeiras, contudo, observadas as suas possibilidades, bem como a necessidade do alimentado. 4.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a constituição de nova família, ainda que haja nascimento de outro filho, não justifica, por si só, a alteração dos alimentos já prestados, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a diminuição substancial da capacidade financeira do alimentante, à luz dos critérios da necessidade, possibilidade e razoabilidade
(agint na PET 13.372/SP, Rel. Ministra Maria isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 28/09/2020, dje 01/10/2020). lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Teses de julgamento:1. Impõe-se a manutenção da r. Sentença, eis que sopesou a realidade fática vivenciada pelas partes e fixou os alimentos em valor condizente com o binômio necessidade/possibilidade, sobretudo em se considerando que os litigantes não possuem necessidades especiais, que inexistem informações acerca de rendimentos percebidos pela genitora dos meninos, bem como que os filhos residem com a mãe, que possui cuidado diário, o que, além de reduzir a possibilidade de ganhos financeiros, pelo tempo a ser dedicado, pode ocasionar despesas não programadas. 2. É mais adequado que os alimentos acompanhem os rendimentos líquidos do alimentante, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao melhor interesse dos menores. (TJMG; APCV 5012919-46.2022.8.13.0027; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 10/04/2025; DJEMG 11/04/2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dever de sustento decorre do poder familiar, conforme arts. 1.566, IV, 1.694 e 1.703 do Código Civil, devendo ser observada a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante. 2.
Na hipótese, analisando as provas constantes dos autos, o cotejo entre as possibilidades do alimentante e as efetivas necessidades da alimentanda sugerem que os alimentos foram fixados em valor adequado, razoável e proporcional à realidade das partes litigantes, não justificando a majoração pretendida pela alimentanda
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; Rec. 0700367-32.2024.8.07.0014; Ac. 1991333; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Maurício Silva Miranda; Julg. 23/04/2025; Publ. PJe 05/05/2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de ação de guarda com regulamentação de visitas e alimentos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora, pleiteando majoração dos alimentos. Irresignação do requerido, requerendo redução dos alimentos. Descabimento. Percentual de alimentos condizente com a necessidade da alimentada.
Observância do binômio necessidade e possibilidade. Ausência de provas quanto à incapacidade do requerido de arcar com o valor fixado.
Necessidades da menor não devem ser supridas apenas por seu genitor. Litigância de má-fé configurada. Valor fixado deve ser mantido vez que observado o princípio da proporcionalidade à conduta ofensiva. Impugnação à gratuidade deve ser instruída com provas corroborando-a, o que não ocorreu no caso dos autos. Sentença mantida. Recurso improvidos. (TJSP; AC 1036460-49.2018.8.26.0224; Ac. 16696386; Guarulhos; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pastorelo Kfouri; Julg. 27/04/2023; DJESP 03/05/2023; Pág. 2213). (Sem grifo no original).

No caso dos autos o Apelado demonstrou suficientemente a necessidade dos alimentos (por exemplo, ids 12795556 e 12795558), ao passo que o Apelante, nos documentos juntados com a contestação (id 12795578) somente demonstrou a veracidade das alegações pertinentes a outros dois filhos e, ainda, de seu rendimento médio mensal.

Não houve provas, pois, de que o percentual fixado na Sentença seja capaz de causar profundo desequilíbrio no binômio necessidade x possibilidade a fim de permitir a redução da verba alimentar; em suma, o percentual é razoável e não existem nos autos provas de desproporção no aludido binômio.

Do exposto, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça, que ora concedo ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.